Tribunal: TJSP
Processo: 2134767-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas - Alegação de constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão preventiva - Sentença condenatória já proferida, sendo vedado o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios Prisão a título diverso do impugnado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638790
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2134767-43.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é paciente
GUILHERME PEREIRA COLLE e Impetrante ANDRÉ LUÍS GASQUES VIOLIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134767-43.2020.8.26.0000 -Voto no 828
2
VOTO no 828
HABEAS CORPUS no 2134767-43.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto - 5a. Vara Criminal
Paciente: Guilherme Pereira Colle
Impetrante: André Luís Gasques Violin
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas - Alegação de
constrangimento ilegal decorrente da decretação da prisão
preventiva - Sentença condenatória já proferida, sendo vedado
o direito de recorrer em liberdade, com fundamentos próprios
Prisão a título diverso do impugnado - Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado
pelo Dr. André Luís Gasques Violin em favor de Guilherme Pereira Colle,
preso desde 17 de janeiro de 2020, denunciado como incurso no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/2006 contra ato do Juízo da 5a Vara Criminal da
Comarca de São José do Rio Preto, que decretou a prisão preventiva do
paciente.
Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente
foi preso em flagrante em 19/11/2019, entretanto, o Juízo do plantão da 16a
Circunscrição Judiciária entendeu que o paciente fazia jus à liberdade
provisória, uma vez que ele é primário, possui residência fixa no distrito da
culpa e exerce ocupação lícita. Explica que, depois que os autos foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134767-43.2020.8.26.0000 -Voto no 828
3
distribuídos para a Juíza da 5a Vara Criminal da Comarca de São José do
Rio Preto, o representante do Ministério Público apresentou a peça inicial e
requereu a prisão preventiva do paciente, oportunidade em que a
Magistrada de origem entendeu que o paciente deveria ser preso
cautelarmente, mesmo que nenhuma mudança do quadro fático tenha
ocorrido desde sua soltura. Afirma que a revisão da decisão do Juiz que
concedeu a liberdade provisória ao paciente deve ser feita somente pela
instância superior. Assevera que, em relação às decisões concessivas de
liberdade, não há poder revisional do magistrado do processo de
conhecimento, tal magistrado somente estaria autorizado a prolatar decisão
no sentido oposto da emanada na audiência de custódia estritamente na
hipótese de surgimento de fato inédito. Aduz que não está demonstrado
nos autos que o paciente represente qualquer perigo para a ordem pública,
nem que a manutenção da prisão seja indispensável para garantir a
instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Requer a
concessão liminar da ordem para que se revogue a prisão preventiva do
paciente e se reestabeleça sua liberdade provisória concedida em audiência
de custódia.
O pedido liminar foi indeferido (fls. 192/195 e
203/204). A douta autoridade apontada como coatora prestou as
informações requisitadas (fls. 206/209)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134767-43.2020.8.26.0000 -Voto no 828
4
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se às
fls. 212/220, no sentido da denegação da ordem.
É o relatório.
Insurge-se a impetrante contra ato do Juízo da 5a
Vara Criminal da Comarca de São José do Rio Preto, consistente na
decretação da prisão preventiva do paciente, alegando que se mostra
desnecessária no presente caso, por não estarem presentes os requisitos
legais, sendo a fundamentação apresentada para a manutenção da
preventiva insatisfatória, baseando-se apenas na gravidade abstrata do
delito.

Ocorre que, consoante consulta aos autos,
observa-se que foi prolatada sentença condenatória em desfavor do
paciente, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime
inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
pela prática do delito configurado no artigo 33 caput da Lei 11.343/06.
Não é caso de se declarar prejudicada a
impetração, cabível quando o paciente obtém, no juízo a quo, aquilo que
pleiteia em sede de Habeas corpus, o que não ocorreu em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134767-43.2020.8.26.0000 -Voto no 828
5
paciente deste writ.
Contudo, na sentença condenatória, foi vedado
ao paciente recorrer em liberdade, sendo reconhecidos não mais indícios,
mas prova efetiva de autoria e materialidade delitiva, bem como elencados
os motivos para a manutenção da custódia do paciente, encontrando-se,
aparentemente, fundamentada referida decisão.
A sentença menciona, ainda, que os requisitos e
pressupostos autorizadores da prisão cautelar não se alteraram. De fato, a
custódia em foco não se reveste das características próprias do
constrangimento ilegal, sendo, ao contrário, necessária a manutenção da
prisão do paciente para a aplicação da lei penal.
Portanto, a superveniência de fatos novos,
consistentes na condenação e em novo decreto prisional, sendo vedado o
direito de recorrerem em liberdade, com fundamentos próprios, sobrepõe-
se à medida cautelar anterior impugnada no presente writ, decorrendo a
prisão de outro título, e resultando a prisão de fatores diversos dos
elencados na impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2134767-43.2020.8.26.0000 -Voto no 828
6
Assim, não resta alternativa a não ser denegar a
ordem impetrada, por estar superado o constrangimento ilegal alegado pelo
impetrante, vez que o paciente agora se encontra detido por título diverso
do anterior, com fundamentos próprios, e ainda não impugnados.
Ante o exposto, pelo meu voto, DENEGO a
ordem de habeas corpus postulada em favor do paciente.
FÁTIMA GOMES
RELATORA